Tribunal: TJBA
Processo: 0005143-60.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0005143-60.2018.8.05.0248

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Juízo de origem: 1ª Vara Criminal, do Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha (BA)

APELANTE: WESLEY DANIEL SANTANA DE LIMA LOPES

Defensoras Públicas: Beatriz Corrêa Soares e Carolina Martins Valladares

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Núbia Rolim dos Santos

Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart

A
CORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343 /06. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 486 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS) DIAS – MULTA.

PLEITOS RECURSAIS:

1- PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER O RECORRENTE DIANTE DA ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA AÇÃO POLICIAL OU FRAGILIDADE DA PROVA PRODUZIDA –
NÃO ACOLHIMENTO
– LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS, QUE AUTORIZAM A BUSCA PESSOAL E ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR EXISTENTE. OPERAÇÃO ENGRENAGEM, EM QUE O SUPLICANTE ERA UM DOS ALVOS. FARTA PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DESNECESIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MERCÂNCIA, BASTA O AGENTE PRATICAR UM DOS NÚCLEOS DESCRITOS NO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES, ISENTOS DE PARCIALIDADE.

2- POSTULAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28, DA LEI 11.343/06, DIANTE DA POUCA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA -
NÃO ACOLHIMENTO
- COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA NOS AUTOS, RESSALTANDO O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE COM O TRÁFICO DE DROGAS DA REGIÃO. DEMONSTRADA A SUA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALVO DA OPERAÇÃO ENGRENAGEM, CRIADA PARA INVESTIGAR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO NO MUNICÍPIO DE SERRINHA.

3- REFORMA DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO -
PARCIALMENTE CABÍVEL
– MALGRADO O PODER DESTRUTIVO DO CRACK, A QUANTIDADE APREENDIDA (4,43G), NÃO AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR, DE MODO QUE DEVE SER AFASTADO. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA MEDIDA EM QUE FARTAMENTE DEMONSTRADO A DEDICAÇÃO DO RECORRENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANTIDA A PENA FIXADA PELO JUÍZO PRIMEVO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO E INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob o nº 0005143-60.2018.8.05.0248, oriundos da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha (BA), no qual figuram como Apelante
WESLEY DANIEL SANTANA DE LIMA LOPES
, e como Apelado

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
julgar
PARCIALMENTE PROVIDO
o apelo defensivo, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala das Sessões (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA